Tribunal: TJSP
Processo: 1009667-67.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
"APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 85, §2o, DO NCPC – REANÁLISE – I- Determinação, pela Presidência da Seção de Direito Privado, nos termos do art. 1.030, II, do NCPC, de nova apreciação da questão à luz do entendimento exarado pelo Colendo STJ, no Tema no 1.076, quando do julgamento dos REsps nos 1.906.618/SP, 1.850.512/SP, 1.877.883/SP e

Ementa:
"APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 85, §2o, DO NCPC – REANÁLISE – I- Determinação, pela Presidência da Seção de Direito Privado, nos termos do art. 1.030, II, do NCPC, de nova apreciação da questão à luz do entendimento exarado pelo Colendo STJ, no Tema no 1.076, quando do julgamento dos REsps nos 1.906.618/SP, 1.850.512/SP, 1.877.883/SP e 1.906.623/SP, sob o rito dos recursos repetitivos – Uma vez que referido recurso repetitivo apenas diz respeito à fixação de honorários advocatícios, mantém-se, no mais, o acórdão proferido por esta Colenda Câmara, lançado às fls. 723/746 – II- Honorários advocatícios fixados em 11% sobre o valor da causa, nesta quantia já incluídos os honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do NCPC, quantia que remunerará de forma justa e digna o advogado da embargada, levando-se em conta o grau de zelo e a complexidade da causa – III- Observância das teses fixadas pelo STJ no Tema 1.076 – Sentença parcialmente reformada - Apelo do advogado da embargada provido."